Tribunal: TJDFT
Processo: 0705541-98.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO PRETÉRITA ANTIGA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a imputação para condenar o réu pelo crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto e afastando a suspensão condicional da pena em razão da valoração negativa dos antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se as provas digitais apresentadas nos autos são válidas mesmo sem a realização de perícia técnica e sem demonstração de violação da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se a condenação deve ser mantida; (iii) saber se condenação penal anterior, com trânsito em julgado há mais de cinco anos, pode ser valorada como maus antecedentes; (iv) examinar a possibilidade de afastamento dessa valoração com base no direito ao esquecimento; e (v) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e da concessão do sursis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se a inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento de crime único, uma vez que o juízo de origem já afastou o concurso material, sem impugnação da acusação, operando-se o trânsito em julgado da matéria para o Ministério Público.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo acervo probatório, consubstanciado no registro da ocorrência policial, nas declarações da vítima, nas mensagens e áudios atribuídos ao acusado, no requerimento de medidas protetivas e na prova oral produzida em juízo.
5. A palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção, inexistindo sinais de inveracidade ou motivação indevida.
6. O delito de ameaça possui natureza formal e consuma-se quando a vítima tem ciência de manifestação séria e idônea apta a gerar temor, sendo prescindível a efetiva realização do mal anunciado ou a comprovação da intenção de executá-lo.
7. A inexistência de perícia técnica sobre provas digitais não implica, por si só, a nulidade da prova, quando ausentes indícios de adulteração e quando o conteúdo se encontra corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório e a ampla defesa.
8. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal limita-se à reincidência, não se aplicando automaticamente à análise dos maus antecedentes, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 da repercussão geral.
9. A aplicação do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de antecedentes não constitui direito subjetivo do réu, devendo ser analisada casuisticamente, à luz da proporcionalidade, especialmente quando se tratar de condenação por crime grave.
10. Inexistindo lapso temporal superior a dez anos entre a extinção da execução da pena anterior e a prática do novo delito, revela-se legítima a consideração negativa dos antecedentes.
11. A presença de maus antecedentes autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
12. A concessão da suspensão condicional da pena exige circunstâncias judiciais favoráveis, requisito não atendido quando reconhecida a existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença.
Tese de julgamento: “Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça por conjunto probatório harmônico, especialmente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por mensagens e demais provas produzidas sob o contraditório, afasta-se a alegação de insuficiência probatória ou nulidade pela ausência de perícia técnica em provas digitais. O delito consuma-se com a ciência da vítima acerca de ameaça séria e idônea, sendo prescindível a efetiva execução do mal. O prazo do art. 64, I, do Código Penal não se aplica aos maus antecedentes, inexistindo direito subjetivo ao seu afastamento com base no direito ao esquecimento quando não decorrido lapso superior a dez anos entre a extinção da pena anterior e o novo delito, legitimando-se a fixação de regime inicial mais gravoso e o indeferimento da suspensão condicional da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 33, § 3o, 59, 64, I, e 77, II, e 147, §1o, do Código Penal; artigos 156, 387, IV; do Código de Processo Penal e artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818/SC (Tema 150); AgRg nos EDcl no HC 665.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgRg no HC 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 17.08.2021, DJe 20.08.2021; TJDFT, Acórdãos 2060147, 2022615 e 2087746.